Tribunal: STF
Processo: Inq 2443
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-28
Data de publicação: 2008-02-28

Ementa:
INQUÉRITO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO.
   PREJUDICIALIDADE.
1.      Inquérito penal que se baseia em provas
   cuja licitude é questionada no âmbito de habeas corpus em trâmite
   nesta Suprema Corte.
2.      A prejudicialidade das questões
   debatidas no âmbito do habeas corpus,  a respeito da ilegalidade
   ou não dos documentos que subsidiam o presente inquérito,
   autoriza que se reconheça a prevenção de competência do Ministro
   relator do writ.
 3.     Agravo regimental improvido.